Tribunal: TJBA
Processo: 0501457-22.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501457-22.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO HENRIQUE LOPES ALVES - ME Advogado(s): LAERCIO GUERRA SILVA APELADO: WENDSON CARNEIRO OLIVEIRA Advogado(s):ISABELA SA TELES ANDRADE Fob2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. VENDA DE IMÓVEL COM PENDÊNCIA JUDICIAL. RÉU REVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por João Henrique Lopes Alves - ME em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que negou provimento à sua Apelação. O recurso originário buscava a reforma da sentença que, em razão da revelia do réu e das provas juntadas pelo autor, julgou procedente a Ação Anulatória de negócio jurídico c/c indenizatória. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de inaplicabilidade do CDC e a suposta insuficiência das provas de dano material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao, supostamente: (i) silenciar sobre a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) deixar de analisar a impugnação às provas que fundamentaram a condenação por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) Configura-se omissão a ausência de manifestação sobre tese defensiva relevante. No caso, a alegação de inaplicabilidade do CDC. Vício que se sana com o acolhimento parcial dos embargos para integrar a fundamentação, sem, contudo, alterar o resultado, quando o direito civil oferece amparo autônomo e suficiente à decisão (arts. 139, 171 e 422 do CC). c) Não há omissão, mas sim tentativa de rediscussão do mérito, quando o embargante se insurge contra a valoração do conjunto fático-probatório que, amparado pela presunção de veracidade decorrente da revelia e demais documentos, foi considerado suficiente para embasar a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: I. Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar omissão sobre tese jurídica, quando o acórdão pode ser integrado por outro fundamento de direito (legislação civil) que, de forma autônoma, sustenta a conclusão adotada. II. A discordância da parte com a valoração das provas e o resultado do julgamento configura mero inconformismo, não se confundindo com os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo matéria imprópria para a via dos aclaratórios. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 344, 489 e 1.022; Código Civil, arts. 139, 171, 186 e 422. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0501457-22.2018.8.05.0080, sendo embargante JOÃO HENRIQUE LOPES ALVES - ME e embargado WENDSON CARNEIRO OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 02 de março de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator